Tribunal: TJMT
Processo: 1015097-80.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015097-80.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRITSCH & FRITSCH LTDA - CNPJ: 15.582.953/0001-82 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. LEI No 10.209/2001. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGAS (ETC). LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR. INFRAÇÃO LEGAL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO DOBRO DO FRETE. ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI 6.031). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei no 10.209/2001 não restringe a proteção do vale-pedágio obrigatório exclusivamente aos Transportadores Autônomos de Cargas (TAC), aplicando-se também às Empresas Transportadoras de Cargas (ETC) regularmente registradas na ANTT.

2. Comprovada a condição de ETC com registro no RNTRC/ANTT e a propriedade do veículo utilizado no transporte, reconhece-se a legitimidade ativa para pleitear a indenização prevista na legislação específica.

3. O embarcador tem a obrigação legal de antecipar o vale-pedágio ao transportador, em modelo próprio e independentemente do valor do frete, sob pena de incorrer na penalidade do art. 8o da Lei no 10.209/2001.

4. Pequenas divergências documentais não comprometem o conjunto probatório quando há elementos suficientes que demonstram a prestação do serviço e o pagamento do pedágio pelo transportador, aplicando-se o princípio da informalidade dos Juizados Especiais.

5. O Supremo Tribunal Federal, na ADI no 6.031, declarou a constitucionalidade do art. 8o da Lei no 10.209/2001, afirmando que a indenização equivalente ao dobro do frete não é arbitrária nem irrazoável, tratando-se de cláusula penal imposta por lei.

6. A indenização legal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 não se sujeita à redução equitativa dos arts. 412 e 413 do Código Civil, por se tratar de norma especial com valor determinado pelo legislador.

7. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente ação de cobrança de indenização por vale-pedágio, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 9.877,50.

O processo teve origem em ação ajuizada por FRITSCH & FRITSCH LTDA, empresa transportadora de cargas, alegando que a recorrente, na condição de embarcadora, não antecipou o vale-pedágio obrigatório para transporte de soja entre Alta Floresta/MT e Carlinda/MT, realizado em março de 2024.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: a) a recorrida carece de legitimidade ativa por não ser Transportador Autônomo de Cargas (TAC); b) não houve comprovação adequada dos fatos constitutivos do direito, especialmente pela ausência do DACTE; c) subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido por desproporcionalidade.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que possui legitimidade como Empresa Transportadora de Cargas (ETC) registrada na ANTT, comprovou o pagamento do pedágio e faz jus à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Passo à análise do recurso.

PRELIMINAR - LEGITIMIDADE ATIVA

A Lei no 10.209/2001, que instituiu o vale-pedágio obrigatório, não restringe sua aplicação exclusivamente aos Transportadores Autônomos de Cargas (TAC). O art. 1o, §1o, estabelece que
"o pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador"
, sem fazer distinção quanto à categoria do transportador.

A Resolução ANTT no 2.885/2008, que regulamenta a matéria, também não limita a proteção apenas aos TACs, aplicando-se a todos os transportadores rodoviários de cargas devidamente registrados.

No caso, a recorrida comprovou ser Empresa Transportadora de Cargas (ETC) regularmente inscrita no RNTRC da ANTT sob no 045585953, proprietária do veículo utilizado no transporte. Essa condição lhe confere legitimidade para pleitear a indenização prevista na lei.

Desse modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve infração à Lei no 10.209/2001 pela não antecipação do vale-pedágio obrigatório.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo-se buscar a solução mais justa e efetiva para o conflito.

No caso em análise, restou demonstrado que:

- A recorrida realizou transporte de soja entre Alta Floresta/MT e Carlinda/MT em março de 2024, conforme romaneio de pesagem;

- O trajeto possui uma praça de pedágio da concessionária Via Brasil, no valor de R$ 95,40, conforme comprovante de pagamento;

- A recorrente não comprovou ter antecipado o vale-pedágio em modelo próprio, conforme exige a lei.

Quanto à alegação de inconsistências probatórias, verifico que a pequena divergência na placa do veículo (ATS-7444 no romaneio e ATS-4444 no comprovante de pedágio) não compromete a prova do conjunto, considerando que ambos os documentos referem-se ao mesmo período, transportador e trajeto.

A ausência do DACTE, embora seja o documento ideal para comprovar o transporte, não impede o reconhecimento do direito quando há outros elementos probatórios suficientes, como o romaneio de pesagem e o comprovante de pagamento do pedágio, aplicando-se aqui o princípio da informalidade dos Juizados Especiais.

Com efeito, o art. 8o da Lei no 10.209/2001 estabelece indenização equivalente a duas vezes o valor do frete nas hipóteses de infração à lei. O Supremo Tribunal Federal, na ADI no 6.031, declarou a constitucionalidade desse dispositivo, afirmando que a indenização
"não se revela arbitrária ou irrazoável".

A decisão do STF esclareceu que se trata de
"cláusula penal imposta por lei, com valor determinado pelo legislador"
, prevalecendo sobre as regras gerais do Código Civil sobre redução de penalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. NÃO ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO DA CARGA. INDENIZAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a destinatária da carga ao pagamento de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, em razão do não adiantamento do vale-pedágio ao transportador, nos termos do art. 8o da Lei no 10.209/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a destinatária da carga possui legitimidade passiva para responder pela indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio; (ii) saber se a modalidade de contratação do frete (CIF) afasta a responsabilidade da destinatária; e (iii) saber se é possível a redução da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A destinatária da carga, na condição de cossignatária, possui legitimidade passiva para responder pela indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio, conforme interpretação sistemática da Lei no 11.442/2007, que estabelece responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de transporte.

4. O fato de o contrato de compra e venda ter sido estipulado na modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight) constitui relação jurídica interna entre a destinatária e a empresa vendedora, não podendo ser oposta ao transportador da carga.

5. O transportador comprovou, mediante apresentação do DACTE e do extrato do sistema "Sem Parar", a realização do transporte e o pagamento dos pedágios com recursos próprios, enquanto a reclamada não demonstrou ter realizado o adiantamento do vale-pedágio.

6. A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, equivalente a duas vezes o valor do frete, foi declarada constitucional pelo STF na ADI 6031, não cabendo ao Poder Judiciário alterar os critérios legislativos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A destinatária da carga, na condição de cossignatária, possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio ao transportador. 2. A modalidade de contratação do frete (CIF) constitui relação jurídica interna entre a destinatária e a empresa vendedora, não podendo ser oposta ao transportador. 3. A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, equivalente a duas vezes o valor do frete, não pode ser reduzida pelo Poder Judiciário por se tratar de norma cogente declarada constitucional pelo STF."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.209/2001, arts. 1o e 8o; Lei no 11.442/2007, art. 5o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6031, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; TJMT, RI 1004020-74.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 28.07.2025.

(N.U 1007416-25.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL E IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSORTE ATIVO REJEITADAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA SUBCONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada no descumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio aos transportadores autônomos, condenando solidariamente as rés ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, no valor total de R$ 86.482,20, individualizado conforme os contratos de frete firmados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor global da condenação ultrapassa o limite de alçada do Juizado Especial; (ii) verificar a possibilidade de formação de litisconsórcio ativo facultativo entre os transportadores autônomos; e (iii) estabelecer se é devida a indenização do art. 8o da Lei no 10.209/2001 em razão da não antecipação do vale-pedágio obrigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do limite de competência dos Juizados Especiais se faz a partir do proveito econômico individual de cada autor, e não do valor global da condenação, nos casos de litisconsórcio ativo facultativo.

4. O art. 113 do CPC autoriza a formação de litisconsórcio ativo quando houver comunhão de direitos, identidade de causa de pedir ou afinidade de questões de fato ou de direito, circunstâncias presentes na hipótese, visto que os transportadores foram contratados no mesmo contexto fático e jurídico.

5. A Lei no 10.209/2001 impõe ao embarcador e à empresa subcontratante o dever de antecipar o vale-pedágio ao transportador, sendo solidariamente responsáveis pelo descumprimento, conforme art. 1o, §§ 1o e 3o, II, e art. 8o da referida lei.

6. Restou comprovado documentalmente que não houve antecipação do vale-pedágio, e que os próprios transportadores arcaram com o pagamento das tarifas nas praças de pedágio, configurando a infração legal.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 6031/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020), declarou a constitucionalidade do art. 8o da Lei no 10.209/2001, reconhecendo a razoabilidade da indenização equivalente a duas vezes o valor do frete.

8. A jurisprudência do STJ, dos Tribunais de Justiça e das Turmas Recursais consolida o entendimento de que, comprovada a ausência de antecipação do vale-pedágio, é devida a indenização legal independentemente de prova de dano efetivo.

9. Correta a sentença que fixou os valores individualmente e reconheceu a responsabilidade solidária das recorrentes, inexistindo excesso ou nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A competência do Juizado Especial é aferida com base no valor individual do pedido, em litisconsórcio ativo facultativo.

2. É legítima a formação de litisconsórcio ativo quando as causas possuírem comunhão de fatos e fundamentos jurídicos.

3. A ausência de antecipação do vale-pedágio enseja indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do art. 8o da Lei no 10.209/2001, sendo solidária a responsabilidade do embarcador e da empresa subcontratante.

4. O art. 8o da Lei no 10.209/2001 é constitucional, conforme decidido pelo STF na ADI no 6031/DF.

(N.U 1013158-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

Assim, não há fundamento para redução do valor da indenização, que deve corresponder ao dobro do frete contratado (R$ 4.938,75 x 2 = R$ 9.877,50).

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
provimento para manter a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026